Tribunal: TJDFT
Processo: 0750885-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA O RECOLHIMENTO DO PLÁSTICO (EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA E NÃO RESSARCIDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) a requerente (idosa) narra que, em 10.8.2022, por volta das 17h, teria recebido, em seu telefone fixo, ligação telefônica de suposta funcionária da instituição financeira, na qual sua interlocutora a teria informado sobre movimentações suspeitas em sua conta bancária, consistentes em compras em lojas de “e-commerce”; b) a suposta preposta teria orientado a demandante a escrever uma carta à contestação das compras, inutilizar o cartão de crédito e preservar o “chip”, e entregá-los a um funcionário do banco que iria até a sua residência; c) o suposto preposto teria ido até a residência da demandante e recolhido o plástico e a carta; d) narra que, passados alguns instantes, sua filha teria recebido mensagem da instituição financeira acerca de compra realizada mediante cartão de crédito da requerente no valor de R$ 31.000,00, momento em que ela teria constatado ter sido vítima de “golpe”; e) sem resolução da questão pela via extrajudicial (boletim de ocorrência e contestação da operação perante o banco), ajuizou a presente ação para a condenação da instituição financeira à reparação dos danos materiais (R$ 31.000,00) e extrapatrimoniais (R$ 10.000,00); f) recurso interposto contra a sentença de parcial procedência (condenação da instituição financeira ao pagamento da quantia de R$ 15.500,00 a título de danos materiais).
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que a parte ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta fraude bancária praticada por terceiros), de sorte que a aferição da responsabilidade da recorrente passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.
III. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista, sobretudo porque os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiros (Lei 8.078/1990, artigos 6o e 14, caput e § 3o, I e II).
B. No caso concreto, alguns fatores conduzem ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade) e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/1995, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, a instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, a inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora (idosa) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III).
C. Nesse sentido, já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: “[...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira” (acórdão 1206867, DJE 16.10.2019).
D. Entendimento este corroborado pela Súmula no 28 (Revisada) da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais que dispõe que: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
E. Ademais, ressalta-se que, como bem pontuado em sentença, “as evidências apontam que tanto a parte autora quanto a instituição bancária concorreram para o evento danoso. A autora/consumidora ao permitir que o fraudador tivesse acesso à senha e ao cartão com chip intacto e a parte ré/instituição bancária ao não observar de maneira precisa o seu dever de segurança ao não instituir/aplicar mecanismos suficientemente capazes de impedir a transação bancária com indícios fortes de fraude em decorrência do seu elevado valor em descompasso com a movimentação regular da consumidora, restando caracterizada a falha na prestação do serviço ao não acionar o sistema de segurança a fim de propiciar o bloqueio cautelar da operação suspeita.”.
F. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência (condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 15.500,00 à parte consumidora, correspondente à metade do prejuízo causado, em razão da concorrência das condutas de parte a parte).
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).